Tribunal: TJDFT
Processo: 0765605-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0765605-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO PEREIRA GOMES DA MOTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente não logrou comprovar sua condição de hipossuficiência, haja vista que os documentos juntados datam de mais de 3 ( três) anos atrás (id.47044863), e, uma vez intimado a inserir nos autos novos documentos devidamente atualizados, este permaneceu inerte. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora